Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), VANDEIR DA SILVA - CPF: 208.016.531-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE FREITAS CASTRO RAMOS - CPF: 886.651.191-91 (AGRAVADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), VALDEMIR DA COSTA SILVA - CPF: 027.307.721-03 (AGRAVANTE), JUDITE RIBEIRO SENABIO - CPF: 303.723.211-00 (AGRAVANTE), JOSE JESUS DE CARVALHO - CPF: 374.034.439-34 (AGRAVANTE), LUCILENE TABUAS DA COSTA - CPF: 010.835.531-43 (AGRAVANTE), JOSE SATIRO DA SILVA - CPF: 570.551.731-91 (AGRAVANTE), LUIZ BATISTA DE ALENCAR - CPF: 030.562.491-12 (AGRAVANTE), CARLOS ALVES DE JESUS - CPF: 895.211.961-49 (AGRAVANTE), DEUZENI DA SILVA - CPF: 000.064.541-94 (AGRAVANTE), WILIAM DA SILVA ALMEIDA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA – ALEGADA POSSE ANTIGA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA – VIA PROCESSUAL ELEITA DE RITO ESPECIAL ADEQUADA À VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORROBORAR ELEMENTOS DE PROVA DOS REQUERIDOS –
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há, preliminarmente, prova robusta e indene de dúvidas de que, de fato, os agravantes estão há mais de ano no exercício da posse da área objeto do litígio, o que demanda dilação probatória em seara de futura instrução processual, de modo que não há, em razão disso, como desqualificar a via processual especial eleita pela parte autora e adotada pelo juízo
a quo
, a qual comportou a justificação prévia realizada e deferimento da liminar de reintegração de posse.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Requisitos evidenciados e fundamentados da decisão objeto de recurso, estando a conclusão liminar baseada em provas orais colhidas em audiência de instrução realizada na instância singela.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Os argumentos expendidos pela parte agravante e documentos juntados, unilaterais que são, demandam pertinente corroboração em seara de futura instrução processual, sendo incompatível a alegada verossimilhança com a seara preliminar em que atualmente se encontra o processo possessório na instância
a quo,
mormente ao confrontar com a robusta prova oral colhida em justificação prévia que lastreou a decisão liminar.

Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz

que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002593-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

VANDEIR DA SILVA, VALDEMIR DA COSTA SILVA, JUDITE RIBEIRO SENABIO, JOSE JESUS DE CARVALHO, LUCILENE TABUAS DA COSTA, JOSE SATIRO DA SILVA, LUIZ BATISTA DE ALENCAR, CARLOS ALVES DE JESUS, DEUZENI DA SILVA E WILIAM DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADA:

MARIA APARECIDA DE FREITAS CASTRO RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
VANDEIR DA SILVA
e
outros
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008202-79.2022.8.11.0006, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE FREITAS CASTRO RAMOS
e
LADISLAU RAMOS
(falecido), que deferiu a tutela de urgência para reintegrar à agravada no imóvel situado na Rua Lava-pés, s/n, Jardim Celeste, em Cáceres/MT, com área de 10.000m2, inscrição municipal nº400106871022001 e inscrito no RGI nº 8933, Livro 3G.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a agravada ajuizou a ação de origem com pedido de
liminar Inaudita Altera Pars
, em 31 de Agosto de 2022, contra os Agravantes, arguindo serem os mesmos invasores do imóvel acima descrito.

Alegam que na audiência de justificação, por meio das testemunhas arroladas pela agravada,
“ficou clarividente que o extinto, deixou, abandonou e renunciou há mais de anos a posse do imóvel na qual encontra-se os Agravantes e seus familiares”
(sic).

Asseguram que
“via de regra a liminar concedida pelo r. Juízo a quo, fere os preceitos legais, uma vez que estão fora do procedimento especial”
(sic), conforme previsão contida no art. 558, parágrafo único do CPC.

Aduzem que
“detêm a posse mansa e pacifica do imóvel objeto de litigio há mais de 02 (dois) anos, mantendo-se limpo a chácara abandonada há muito tempo pelo extinto e seus familiares, conforme se depreende das limpezas feitas no imóvel”
(sic).

Asseveram que
“a lei é clara, quando ultrapassada o prazo de 01 (um) ano e 01 (dia), perde-se de urgência e a liminar não pode ser deferida”
(sic).

Ressaltam que
“o título na qual foi adquirido o imóvel (cessão de direito), não transmite aos herdeiros os direitos nela constante. Ademais sequer há um inventário para representar o direito do extinto, o que demonstra que a presente Ação deve ser julgada por improcedente por ausência de interesse processual”
(sic).

Entendem que
“quem está turbando a posse dos Agravantes é a Agravada, e devem ser mantidos no imóvel até final decisão dos autos”
(sic).

Registram que
“caso não seja concedido o efeito pretendido, do cumprimento da decisão interlocutória, colocar-se-á em risco a subsistência dos Agravantes, por retirar, a um só tempo, a casa e o trabalho deles, violando o direito à vida digna (art. 5º, “caput”, CF), à moradia, ao trabalho (art. 6º, CF) e, consequentemente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), que serve de suporte axiológico para todo o ordenamento jurídico brasileiro”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos requisitos legais, os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, reintegrando-os na posse da área objeto da lide. No mérito recursal, pedem a confirmação da liminar, reformando a decisão singela e revogando a reintegração de posse deferida na primeira instância.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 159955661.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 20/03/2023, na decisão Id. 160531667.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no Id. 166166675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravante insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que deferiu a reintegração da agravada na posse da área litigiosa.

Com efeito, a despeito dos argumentos recursais apresentados e do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, nesta quadra preliminar processual, provas agasalhando a pretensão dos agravantes.

Nesta senda, infiro preliminarmente que não há prova robusta e indene de dúvidas de que, de fato, os agravantes estão há mais de ano no exercício da posse da área objeto do litígio, o que demanda dilação probatória em seara de futura instrução processual, de modo que não há, em razão disso, como desqualificar a via processual especial eleita pela parte autora e adotada pelo juízo
a quo
, a qual comportou a justificação prévia realizada e deferimento da liminar de reintegração de posse.

De outra feita, infere-se que a decisão recorrida se encontra sobejamente fundamentada e lastreada em prova oral colhida em audiência de justificação prévia realizada sob o crivo do contraditório judicial, o que robustece os fundamentos e elementos de prova levados em conta na convicção judicial da instância singela.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente, infere-se que o juiz
a quo
expôs seus fundamentos (decisão recorrida Id. 157787185) com base na legislação atual, na doutrina e em entendimentos jurisprudenciais, dissertando em 08 (oito) laudas sobre o assunto e seu convencimento acerca do direito da parte autora/agravada em relação ao imóvel objeto da lide.

Observa-se também que o depoimento de testemunhas em sede de audiência de justificação prévia, serviu de subsídio ao
decisum
de primeiro grau, extraindo-se dos referidos depoimentos que no imóvel não existia benfeitorias feitas pelos agravantes e os poucos barracos ali instalados encontravam-se abandonados, em péssimas condições, a não ser um, que se encontrava em melhores condições e fechado com cadeado, mas não foi visto ninguém no local, portanto, aparentava estar abandonado.

Inclusive, o nobre juiz destacou na referida decisão que:

“(...)

As testemunhas Sr. Gleidson Armando da Silva e Sra. Alessandra Gomes Ramos foram ouvidas em sede de audiência de justificação prévia.

Na oportunidade, a testemunha Gleidson relatou que tinha muito contato com o falecido Dr. Ladislau, que o relatou que a área havia sido invadida, que já passou na frente do local e encontrou entre quatro e seis barracos, sendo um mais bem arrumado e os demais precários e abandonados, que não encontrou ninguém no local, que fez vídeos e fotos, e saindo do local, encontrou uma mulher, que deveria ser esposa do Valdeir, que explicou para ela que haveria projeto de loteamento, que a Dra. Luciana viria para Cáceres resolver a questão do loteamento.

Relatou que no dia que entrou no local verificou que havia vegetação cortada, que andou casa por casa, sendo estas todas abandonadas, somente uma mais bem arrumada estava trancada com cadeado, mas não havia ninguém no interior do barraco.

Perguntado pelo advogado quando teria sido a visita até o terreno, respondendo, então, que a visita teria ocorrido há mais ou menos sessenta dias. Questionado se havia alguma benfeitoria, como poços, plantações ou chiqueiros, respondeu não se recorda de ter visto tais benfeitorias.

A testemunha Alessandra respondeu que tem conhecimento da invasão, que acompanhou o falecido Dr. Ladislau, que havia no terreno barracos abandonados, ocasião em que foram até a residência vizinha, questionar quem estaria à frente da invasão, sendo informados que seria a pessoa de Valdeir, mais conhecido como “Boleiro”. Assim, Ladislau foi até a delegacia confeccionar boletim de ocorrência, sendo que também ficou responsável por estar verificando o local, pois este residia em Campo Grande. Relata que esteve lá com um policial, que um dos invasores chegou a conversar com o policial.

Relata que posteriormente o Dr. Ladislau veio a falecer, mas que mesmo assim continuou a cuidar do local, levando a Dra. Luciana até lá quando esteve na cidade, que também conversou pacificamente com algumas pessoas que estavam no local. Aduz que recentemente passou no local, e viu que os barracos estavam abandonados, apenas um estava trancado com algumas coisas no interior, mas não havia mais pessoas no terreno.

Perguntado pelo advogado dos requeridos se sabia a exata localização do terreno, respondeu que fica na Rua Lavapés, próximo a um residencial grande com casas de padrão elevado.

Questionada pelo advogado do requerido quando e quantas vezes foi no local, respondeu teria sido no início de maio/2022, que teria ficado de retornar outra vez, mas logo depois o Dr. Ladislau adoeceu e já faleceu.

Perguntada se viu que no local tinha poço no local, respondeu que não reparou se tinha poço e nem encanamentos de água.

Perguntada como foi o episódio de que um policial esteve no local e de que haveria um prazo para desocupação, respondeu que não foi com o Dr. Ladislau, mas com a Dra. Luciana, que já haveria um processo em aberto, e o policial orientou que se por acaso o processo fosse favorável a Dra. Luciana, seria aberto prazo para desocupação e no dia haveria mais ou menos cinco moradores e que agora não há ninguém residindo no local, apenas barracos em estado de abandono.

Questionada se haveria plantações no local, respondeu que não chegou a notar plantação grande, que reparou talvez pés de banana e mandioca em um dos lotes, na lateral da casa, mas não se recorda ao certo.

Indagada se sabe qual a área total do terreno, respondeu que não sabe qual a extremidade, apenas andou no local onde se encontravam os barracos.

Por fim, indagada pelo magistrado sobre quando esteve a primeira vez no local, não soube responder ao certo que ano, mas acredita que aproximadamente uns três anos.

Questionada se tinha conhecimento se já teria havido problemas com invasão, respondeu que não.

Quanto ao terreno, relatou que é uma área grande, cercada, com mata, mas não havia benfeitorias no local.

Além disso, há prova documental pré-constituída dentre as quais destaco a certidão do CRI que demonstra a cessão de direitos em favor do de cujus Ladislau Ramos (Id. 93944699); a certidão de negativa de débito perante a Fazenda Pública Municipal (Id. 93961117) também em nome de Ladislau Ramos e o boletim de ocorrência registrado por Ladislau, relatando que tomou conhecimento do esbulho ainda em setembro de 2021 (Id. 93961118).

Pois bem.

(...)

O Código de Processo Civil e o Código Civil consagram a garantia ao possuidor de reaver o bem caso de esbulho ou turbação ou assegurado em caso de violência iminente à posse. Vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Versando a demanda sobre esbulho, o CPC dispõe ainda quanto à necessidade da prova da posse; o esbulho praticado; a data do esbulho e a perda da posse (art. 561, I, II, III, e IV).

Tais requisitos dizem respeito à probabilidade de direito e, como visto acima, restou demonstrado que efetivamente houve o esbulho por parte dos requeridos, sendo este ocorrido em meados de setembro/2021 e a parte autora realmente perdeu a posse do imóvel, pois foram construídos diversos barracos de madeira no local, visando lotear o imóvel, o que fez com que a parte autora viesse efetivamente a perder a posse do terreno.

Note-se que os relatos das testemunhas também vão ao encontro do que foi relatado na inicial, é nítido o exercício da posse pela parte autora por muitos anos e precariedade com que os requeridos adentraram ao imóvel, com nítida intenção de esbulho, o que configura o perigo de dano, uma vez que, concretizando a divisão e revenda de frações do imóvel, estará a parte autora em grave prejuízo e em maior dificuldade de reaver a posse do bem.

Em suma, presentes estão os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, devendo a liminar pleiteada na peça inaugural ser deferida a fim reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência nos seguintes termos:

Que seja a parte Autora reintegrada ao imóvel situado na Rua Lava-pés, s/n, Jardim Celeste, nesta cidade, com área de 10.000m2, inscrição municipal nº400106871022001 e inscrito no RGI nº 8933, Livro 3G.

Para tanto, expeça-se mandado de reintegração de posse.

Promova-se o cadastramento dos Requeridos que se fizeram presentes na audiência de justificação: Maria Pereira de Alencar, Lucilene Tauba da Costa, Luiz Batista Alencar, José Pereira Aranha, Judite Ribeiro Senabio, Euvecio Ferreira da Silva, Rodrigo Oliveira da Costa, Vandeir da Silva, Gabriel Dias Carvalho e Valdemir da Costa Silva.

(...)”
(Id. 157787185)
.

Como se vê, diante dos robustos fundamentos expressos pelo togado singular, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

De outra feita, impende destacar que os argumentos expendidos pela parte agravante e documentos juntados, unilaterais que são, demandam pertinente corroboração em seara de futura instrução processual, sendo incompatível a alegada verossimilhança com a seara preliminar em que atualmente se encontra o processo possessório na instância
a quo,
mormente ao confrontar com a robusta prova oral colhida em justificação prévia que lastreou a decisão liminar.

Desta forma, os argumentos dos recorrentes não convencem,
prima facie
, quanto à alegada probabilidade de direito.

A propósito:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
”.
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).

Assim, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo por manter a decisão de primeiro grau, mormente porque, no tocante, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.
”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

De tal modo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz

que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023